Tribunal: STF
Processo: HC 189330
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Maria do Carmo Pereira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.7.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 598.418, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0009573-82.2020.8.17.9000 pelo Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada e presa preventivamente em 18.2.2020 pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “I – BREVE RESUMO DO ESQUEMA CRIMINOSO (OPERAÇÃO PAJEÚ)
    Esta peça acusatória está amparada nas investigações que tiveram início com a apuração da responsabilidade criminal pelo cultivo ilícito da erva Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como MACONHA, encontrada em plantações localizadas em zona rural de Serra Talhada/PE, (…), durante a realização da OPERAÇÃO MACAMBIRA III.
    Após levantamento preliminar realizado, uma equipe da Polícia Federal diligenciou nas referidas coordenadas, onde encontrou uma quantidade de sementes estimada em 10 kg e de maconha estimada em 20 kg, porém não foram detectadas no local, no momento da abordagem, quaisquer pessoas que pudessem ser apontadas como responsáveis pelo cultivo da droga.
    Não tendo sido realizada a prisão em flagrante dos responsáveis pelo cultivo, foram encontrados e apreendidos vários materiais como elementos de prova aptos a subsidiar a continuidade das investigações.
    Dentre os objetos apreendidos constavam um cartão cidadão em nome de JOAQUIM JOSÉ DA SILVA e um pedaço de papel contendo o registro telefônico 988137063, em nome de FERIO.
    Em diligências subsequentes verificou-se que na localidade havia uma pessoa identificada como FERRINHO que estaria trabalhando no plantio de maconha na região.
    Assim, considerando que o número telefônico encontrado provavelmente pertencia a este, na tentativa de identificá-lo, apurou-se que FERIO (FERRINHO), na verdade, se tratava de ANTÔNIO BATISTA DA SILVA.
    A partir disto, aprofundaram-se as investigações e apurou-se, inicialmente, que o citado local funcionava como um setor de uma grande organização criminosa que atuava em diversos estados, com funções definidas de ‘olheiros’, ‘soldados’, cultivadores, transportadores e gerentes.
    A fim de comprovar a participação individualizada de cada envolvido na organização criminosa, bem como auxiliar na identificação dos demais sujeitos envolvidos na atividade criminosa, foi solicitada a quebra de sigilo telefônico de diversas pessoas que, supostamente, integravam a organização criminosa.
    Com o deferimento do pedido de interceptação telefônica, comprovou-se a atuação de grupos criminosos responsáveis pela comercialização ilegal de drogas na região de Serra Talhada e seu entorno. (…) 
    II – MARIA DO CARMO (ART. 33, DA LEI 11.343/06, ART. 2º, DA LEI 12.850/13 E ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/98).
    De acordo com os autos, durante o período compreendido entre os dias 02 de setembro de 2018 e 12 de março de 2020, na cidade de Carnaubeira da Penha/PE, a denunciada guardou e forneceu droga – cocaína – para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Nesta mesma oportunidade, a denunciada promoveu e integrou pessoalmente organização criminosa e, ainda, ocultou e dissimulou a origem de bens e valores, provenientes direta e indiretamente de infrações penais, praticadas de forma reiterada por organização criminosa.
    No dia 11/09/2019, MARIA DO CARMO (esposa de FÁBIO AQUINO) guardou droga em sua residência, bem como forneceu droga a LUIZ IVAN, o qual é um dos distribuidores de drogas de FÁBIO AQUINO.
    Comprovou-se que dois dias antes à entrega, por volta das 22h, CELSO ANTÔNIO ligou para LUIZ IVAN, perguntando-lhe onde FÁBIO AQUINO havia guardado a droga. Contudo, este lhe respondeu dizendo que ‘DO CARMO’ sabia onde a droga estava guardada. Todavia, LUIZ IVAN se negou a ir, dizendo que, em outra ocasião, foi buscar droga na residência da denunciada e esta não gostou.
    Em sequência, no dia da entrega da droga (11/09/2019), FÁBIO AQUINO, em conversa com LUIZ IVAN, mandou este ir buscar a droga em sua casa, dizendo-lhe que esta estava no quarto dos seus filhos.
    Na oportunidade, se referiu à droga como ‘CAPACETE’, aduzindo que tinha 12 (doze) unidades no local mencionado. Ademais, disse-lhe que a denunciada estava em casa.
    No mesmo dia, em conversa entre FÁBIO AQUINO e LUIZ IVAN, houve uma discussão acerca da quantidade da droga, quando este reclamou que havia apenas ‘11’.
    Em seguida, LUIZ IVAN afirma que contou, atentamente, a droga com ‘NINHA’ - referindo-se à denunciada, conforme AC de n. 06/2019.
    Por fim, restou demonstrado que a denunciado ocultou dinheiro, bem como dissimulou a origem deste. Porquanto, o veículo Toyota Hilux, placa PDX-2725, que é utilizado por FÁBIO AQUINO para a distribuição da droga, está registrado em seu nome, conforme AC de n. 04/2019.
    Outrossim, ocultou valores em espécie em um cofre com fundo falso, no interior de sua residência, e alguns cheques, totalizando a quantia de R$ 138.780,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais)” (fls. 2-11, e-doc. 12 – grifos nossos).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0009573-82.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrado pelos advogados WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIS DE SOUSA, EDUARDO SOARES BUTKOWSKY, WEBERTY ARAÚJO DE OLIVEIRA, JULIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, LUCIANO RIPARDO DANTAS em favor de MARIA DO CARMO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada. 
    Relatam na exordial o seguinte: a paciente encontra-se presa desde 18 de fevereiro de 2020 pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da lei 11.343/06 e art. 1º da lei 9.613/98 c/c art. 2º da Lei 12.850/13; a decisão que decretou a prisão preventiva é insuficientemente fundamentada; é primária, sem antecedentes criminais, professora da rede municipal de ensino há mais de 20 anos, possui residência fixa e família constituída; requer, liminarmente, a concessão da ordem para que substituída a custódia provisória da paciente por medidas cautelares alternativas. 
    A inicial veio acompanhada de documentos. 
    Examino: 
    A concessão de liminar em sede de pedido de habeas corpus é medida legal prevista no art. 304 do RITJ/PE. 
    Da análise preliminar dos autos, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, bem como a presença dos requisitos necessários à concessão do provimento urgencial pleiteado. 
    A cognição que se faz por ocasião do exame de pedido liminar é sumária. O exame detido e aprofundado do presente Habeas Corpus só poderá ser efetuado após as informações da indigitada autoridade coatora. 
    Sendo assim, indefiro o pedido de liminar” (fl. 2, e-doc. 14). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 598.418 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 28.7.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a decisão de prisão preventiva, in casu, revela-se medida desproporcional, vez que, o juízo, não demonstrou a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, ademais, não observou o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, na medida em que não fundamentou devidamente a segregação cautelar, pois não indicou quaisquer elementos do caso concreto que justifiquem a custódia cautelar da paciente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “a paciente ostenta primariedade, sem antecedentes, professora da rede municipal de ensino fundamental há mais de 20 (vinte) anos, não consta outro processo além desse objeto da impetração, e não foi encontrado absolutamente nada relacionado à acusação em poder da paciente, ao ver da defesa, conclui-se que a paciente não oferta periculosidade e não tem a vida dedicada às práticas de crimes, além do mais, tem residência fixa e família constituída” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatizam “a necessidade de se efetivar a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia que nos assola, notadamente o disposto no inc. I, alínea ‘c’ do art. 4º da citada Resolução n. 62/CNJ que recomenda que as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, sejam reavaliadas, além do mais, a paciente é do grupo de risco” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem: a) Conceder a liminar em habeas corpus, tendo em vista a ilegalidade da prisão da paciente MARIA DO CARMO PEREIRA, tão somente para assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente writ, ao final, seja ratificada eventual liminar concedida, devendo ser expedido em seu favor o competente alvará de soltura; d) NO MÉRITO, vindica-se a concessão da ordem, para o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, vez que, revela-se medida desproporcional, não tendo o juízo no decisum demonstrado a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva e não fundamentou devidamente a segregação cautelar, apenas utilizou-se de afirmações genéricas acerca da gravidade abstrata do crime, substituindo a medida cautelar extrema da prisão por medidas cautelares diversas conforme a inteligência dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.7.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 598.418, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0009573-82.2020.8.17.9000 pelo Desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada/PE decretou a prisão preventiva da paciente sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de representação de PRISÃO PREVENTIVA, cumulada com busca e apreensão de bens e veículos, formulada pela autoridade policial federal em face de FÁBIO CICERO GONÇALVES DE SÁ AQUINO, MARIA DO CARMO PEREIRA, LUIZ IVAN ALVES, JUSCELINO JOSÉ DOS SANTOS, PEDRO CENILTON GOMES NOVAES, FLÁVIO CICERO DE SÁ AQUINO (NENÉM), CELSO ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA, FLAUDIANO CICERO DE SÁ AQUINO (MANINHO), JOSÉ ADRIANO DE SÁ, LUIZ DO NASCIMENTO FILHO SÁ (NASCIMENTO), REGINALDO FREIRE DA SILVA (REGIS), LUCIANO LUAN DA SILVA, JOANICE MANOEL DA SILVA (JOÃO), ADEMILSON MANOEL DE AQUINO (GALEGO), ADENICIO GERCINO DA SILVA, ADEILSON GERCINO DA SILVA (ROMARINHO), LUCIANO GOMES DE MORAIS, COMPANHEIRA DE ADENICIO, GIVALDO DUARTE DE SOUZA NETO, JAIME GABRIEL MONTEIRO DE LIMA E SILVA, de forma pormenorizada, devidamente identificadas no relato policial, em razão de serem investigadas no inquérito acima numerado, que apura, entre outros crimes, o crime de tráfico de drogas em Serra Talhada, com ramificação por outros municípios do estado de Pernambuco. 
    (…). Com essa narrativa inicial, a autoridade representante passou a indicar a participação de cada um dos representados, dividindo-os em dois núcleos, o primeiro liderado por FÁBIO CÍCERO GONÇALVES DE SÁ AQUINO (FÁBIO AQUINO), individualizando as condutas de REGINALDO FREIRE DA SILVA (REGIS), MARIA DO CARMO PEREIRA, FLÁVIO CICERO DE SÁ AQUINO, PEDRO CENILTON GOMES NOVAES, CELSO ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA DE SÁ, ADRIANO, LUIZ IVAN, JUCELINO JOSÉ DOS SANTOS, FLAUDIANO AQUINO, LUIZ DO NASCIMENTO, LUCIANO LUAN DA SILVA e JOANICE MANOEL DA SILVA (fls. 05/18).
      Já no segundo núcleo, apontou o delito principal como o tráfico de drogas e com a participação de ADMILSON MANOEL DE AQUINO, LUCIANO GOMES DE MORAIS, ADEILSON GERCINO DA SILVA (ROMARINHO), JAIME GABRIEL MONTEIRO DE LIMA E SILVA, GIVALDO DUARTE DE SOUZA NETO, ADENICIO GERCINO DA SILVA, ESPOSA DE ADENICIO (fls. 18/28). 
    Dadas essas informações, a autoridade representante, havendo apontado a materialidade e os indícios de autoria, apontou a necessidade da concessão das cautelares, em especial pela ‘persistência dos grupos criminosos na prática dos delitos, de forma que, mesmo após uma prisão ou apreensão, o grupo já dava início a novas tratativas para o planejamento de mais uma ação criminosa, Percebe-se que os membros do núcleo criminoso faziam das atividades criminosas a sua maneira de vida e subsistência’, além de reforçar periculosidade dos membros destes grupos e o grande risco à sociedade, uma vez que indutores da reiteração de delitos. 
    Mencionou, ainda, que ‘com apreensões e prisões ocorridas durante o procedimento investigativo houve a troca de chips e celulares, o que demonstra que os investigados pretendem se furtar à aplicação da lei penal e mesmo, caso não sejam todos custodiados, destruir as provas existentes dos delitos perpetrados’. 
    Apontou, de igual forma, a necessidade de que sejam procedidas buscas e apreensões de aparelhos celulares e chips telefônicos utilizados, como forma de comprovar, ainda mais, as ligações mantidas entre os elementos, os quais, conforme destacado, constantemente trocam de aparelhos e chips com o intuito de dificultar suas identificações. Inclusive, com a apreensão dos celulares, as conversas neles contidas, notadamente nos aplicativos de rede social, poderão ser analisadas, pois tais aplicativos são muito utilizados pelos criminosos, para se furtarem de possíveis interceptações telefônicas. 
    Ainda, busca-se a localização de documentos, anotações, contratos, extratos bancários, agendas e registros contábeis, além de mídias de armazenamento de dados e computadores que possam demonstrar o envolvimento destes, bem como a identificação precisa de todo o patrimônio adquirido com dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, sobretudo aqueles registrados em nome de terceiros.
      Além do que, trouxe por necessária, também, para desarticular tais núcleos criminosos, a apreensão de veículos adquiridos com receita proveniente do tráfico, utilizados, inclusive, como forma de ocultar a origem ilícita destes valores. Com vistas, o Ministério Público foi favorável aos pleitos, na forma exposta pela autoridade policial (fls. 41/44). 
    Sucinto relato. Decido. 
    De pronto, e Sem muitas delongas, observa-se que os requisitos da prisão preventiva, e das demais cautelares, se fazem presentes. Ainda nessa parte preliminar, observe-se que este juízo criminal é o competente para decidir acerca dos pedidos de cautelares (…).
    Pelos fatos narrados até então, a princípio, os investigados enquadram suas condutas em delitos previstos na Lei n° 11.343/2006, além de eventual crime de organização criminosa, entre outras leis citadas na representação policial, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP. (…)
    Como se pode verificar de uma análise acurada, há no interior dos autos várias passagens onde sobressaem circunstâncias e situações que indicam, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de os ora representados serem autores/participes dos crimes que lhes são atribuídos. 
    Por sua vez, o periculum libertatis diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, vislumbra-se a possibilidade de decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    (…). Assim, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que os crimes imputados apresentam gravidade concreta, pois, de acordo com os autos, os investigados, 20 (vinte) no total, se encontram, a princípio, envolvidos em crimes deveras prejudiciais à sociedade e à ordem pública, com ramais em vários municípios, demonstrando claramente, se considerado apenas esse ponto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. 
    Não fosse suficiente, as investigações estão em curso há cerca de dois anos, com identificação de novos imputados e a prática de novos crimes durante esse período, havendo, de acordo com os autos, ‘persistência dos grupos criminosos na prática dos delitos, de forma que, mesmo após uma prisão ou apreensão, o grupo já dava início a novas tratativas para o planejamento de mais uma ação criminosa. Percebe-se que os membros do núcleo criminoso faziam das atividades criminosas a sua maneira de vida e subsistência’, nas palavras da autoridade policial. 
    Nesse mesmo tirocínio, a autoridade policial fez constar que ‘diante da integralidade dos elementos probatórios- angariados e acostados nos autos, considerando a gravidade dos fatos investigados, a periculosidade dos envolvidos, a existência de ramificações das atividades criminosas identificadas no estado de Pernambuco, bem como a indiscutível probabilidade de reiteração delituosa, considerando estarem presentes todos os requisitos legais, conclui-se que a segregação cautelar dos investigados se constitui como medida indispensável’. 
    A instrução criminal também se encontra em risco, uma vez que, de fato, e até mesmo de conclusão mediana, que é natural e consequencial inerente às cautelares que, com apreensões e prisões o risco de que chips e celulares sejam efetivamente trocados, ou outras provas sejam destruídas, gerando prejuízo a instrução criminal, tornando-se evidente que os investigados poderão, concretamente, interferir na colheita das provas. 
    Não se olvide que, à medida que com os mandados de prisão e de buscas e apreensões forem sendo cumpridos, há possibilidade real de que os demais investigados busquem fugir do distrito da culpa, prejudicando, por certo a aplicação da lei penal. 
    (…). Diante do exposto: 1. Com base nos arts. 311 e 312 do CPP, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO CICERO GONÇALVES DE SÁ AQUINO, MARIA DO CARMO PEREIRA, LUIZ IVAN ALVES, JUSCELINO JOSÉ DOS SANTOS, PEDRO CENILTON GOMES NOVAES, FLÁVIO CICERO DE SÁ AQUINO (NENÉM), CELSO ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA, FLAUDIANO CICERO DE SÁ AQUINO (MANINHO), JOSÉ ADRIANO DE SÃ, LUIZ DO NASCIMENTO FILHO SÁ (NASCIMENTO), REGINALDO FREIRE DA SILVA (REGIS), LUCIANO LUAN DA SILVA, JOANICE MANOEL DA SILVA (JOÃO), ADEMILSON MANOEL DE AQUINO (GALEGO), ADENICIO GERCINO DA SILVA, ADEILSON GERCINO DA SILVA (ROMARINHO), LUCIANO GOMES DE MORAIS, COMPANHEIRA DE ADENICIO, GIVALDO DUARTE DE SOUZA NETO, JAIME GABRIEL MONTEIRO DE LIMA E SILVA, devendo ser expedidos os mandados de prisão no BNMP2.0” (fls. 1-8, e-doc. 13).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Pernambuc